Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-48.2016.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000818-48.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fraldas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TALITA APARECIDA DE ALVARENGA OLIVEIRA - CPF: 046.084.061-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), M. A. M. D. O. - CPF: 052.103.101-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA APARECIDA DE ALVARENGA OLIVEIRA - CPF: 046.084.061-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. A. M. D. O. - CPF: 052.103.101-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIANÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – REJEITADA
–

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
–
MEDICAMENTOS
– SUPLEMENTOS ALIMENTARES
–
DIAGNÓSTICO – PARALISIA CEREBRAL
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–

DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Santo Antônio do Leverger,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca sediada no referido Município, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por M. A. M. D. O., representada por sua genitora Talita Aparecida de Alvarenga Ribeiro e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Santo Antônio de Leverger,

julgou procedentes

“
os pedidos aduzidos por Monique Alvarenga Moreira de Oliveira em desfavor do Estado de Mato Grosso, para determinar à parte requerida providencie os medicamentos de que carece a requerente, descritos na prefacial, pelo tempo necessário, ainda que para tanto tenha que contratar fornecedor particular e sem licitação
.”

(ids. 143257190, págs. 113 a 114 e 143257191).

A Fazenda Pública Municipal recorre, sob o argumento de que a sentença recorrida afronta a reserva do possível; o medicamento não é incorporado ao SUS e não integra, especificamente, a lista da assistência farmacêutica, embora existam outros disponibilizados com o mesmo princípio ativo. E, ainda, sustenta a competência do Estado de Mato Grosso para cumprimento da obrigação, ante a repartição da competência na área da saúde, por se tratar de tratamento de alto custo.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 143257194).

A Apelada contrarrazoa o recurso, rechaçando os argumentos nele aventados e, ao final, pugna pela aplicação dos honorários sucumbenciais (id. 1432597).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 149807194).

É o relatório.

V O T O

P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva do município de Santo Antônio de Leverger para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera o argumento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nessa quadra, não há falar em ilegitimidade do Município de Santo Antônio de Leverger, para figurar no polo passivo da demanda.

V O T O

(M É R I TO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação, proposta no ano de 2016, objetiva a que o Estado de Mato Grosso e o Município de Santo Antônio de Leverger disponibilizem à autora infante
M. A. M. D. O., representada por sua genitora Talita Aparecida de Alvarenga Ribeiro
e assistida pela Defensoria Pública deste Estado, o
tratamento de reabilitação multidisciplinar (fisioterapeuta motora, fonoaudióloga,

terapia ocupacional e equoterapia), medicamentos (Frisium 100mg, Baclofen 10 mg, Fenabarbital gotas) e suplementos alimentares (Fórmula Nutren Jr

e Bem Vital Espessare) e fraldas, por ser diagnosticada com paralisia cerebral, conforme prescrição médica (id. 143257190, págs. 01/16).

O Magistrado Singular julgou procedentes

“
os pedidos aduzidos por Monique Alvarenga Moreira de Oliveira em desfavor do Estado de Mato Grosso, para determinar à parte requerida providencie os medicamentos de que carece a requerente, descritos na prefacial, pelo tempo necessário, ainda que para tanto tenha que contratar fornecedor particular e sem licitação.”

(
id 143257190, págs. 113/114
).

A controvérsia gira em torno de saber se compete ao Recorrente, Município de Santo Antônio de Leverger, custear o tratamento de reabilitação multidisciplinar, bem como os suplementos alimentares e fraldas, à infante
M. A. M. D. O., representada por sua genitora Talita Aparecida de Alvarenga Ribeiro
e assistida pela Defensoria Pública deste Estado, diagnosticada com paralisia cerebral (CID- G80).

A prova revela que a infante assistida é portadora de paralisia cerebral, devido a sequelas de asfixia neonatal, com comprometimento da fala e da coordenação motora, e

necessita do tratamento de reabilitação multidisciplinar, medicamentos, suplementos alimentares e fraldas
,
para lhe assegurar qualidade de vida saudável e digna, conforme o laudo e o receituário médicos (
143257190, págs. 23 a 27
).

Foi demonstrada a hipossuficiência financeira familiar para custeio do postulado tratamento, por meio de declaração, e apresentado orçamento dos medicamentos pleiteados (id.
143257190, págs. 31/32
).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem à autora tratamento para reabilitação multidisciplinar, medicamentos e suplementos alimentares, cujo serviços e produtos são de alto custo.

Logo, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,
primariamente, cabe ser assegurado o tratamento pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

A propósito, seguem os julgados que admitem o acolhimento de cidadão na casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador de doença, para recuperação da saúde,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
Internação, em casa de repouso para idosos, de paciente com idade inferior a sessenta anos, mas portador de degeneração do sistema nervoso devido ao álcool
– Lavratura de auto de infração devido à internação do impetrante – Ausência de vedação legal expressa no que tange à internação impugnada pelo agente fiscal –
É necessária a análise individual do caso, em virtude das peculiaridades da hipótese vertente, com prioridade ao princípio da dignidade da pessoa humana, ante os termos do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal – Concessão da segurança – Sentença confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos
. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1007277-94.2022.8.26.0320; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 03/10/2022; data de registro: 03/10/2022), (grifei).

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL – VAGA EM INSTITUIÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO BENEFICIÁRIO
– Pretensão inicial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na condição de substituta processual, voltada à condenação do Município de Osasco a providenciar abrigo a pessoa com deficiência, que exige cuidados específicos que não podem ser providos por familiares
–
Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos demonstrativos da situação de flagrante risco e vulnerabilidade social a que submetido o beneficiário, atestada pelos próprios órgãos municipais – Omissão ilícita do Poder Público Municipal – Obrigação do requerido de fornecer e custear abrigo em instituição adequada aos cuidados específicos de que necessita o beneficiário (Residência Terapêutica) – adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8
o
, do CPC, uma vez que não há proveito econômico direto e o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.000,00) – Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos. (TJSP, Apelação Cível 1025322-56.2020.8.26.0405, Relator (a) Paulo Barcellos Gatti, Órgão Julgador - 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 02/09/2022; data de registro: 02/09/2022), (grifei).

Portanto, a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Santo Antônio de Leverger, somente para direcionar, primeiramente, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022